Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MENOR. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF
2. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa.
3. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício.
4. A assistência por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos do Art. 99, § 4o do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.